Tribunal: TJSP
Processo: 0003580-88.2020.8.26.0664
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
Apelação Criminal. Receptação. Pleito de reconhecimento da prescrição entre a data da revogação do sursis processual e prolação da sentença condenatória. Reconhecida a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.